Tribunal: STF
Processo: RE 250248
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-10-26
Data de publicação: 1999-10-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
ADICIONAL DE TARIFA PORTUÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE. REMESSA DOS
AUTOS À ORIGEM PARA EXAME DA LEGALIDADE DA INCIDÊNCIA DA EXAÇÃO
SOBRE SERVIÇOS PORTUÁRIOS QUE NÃO ENVOLVAM CIRCULAÇÃO DE
MERCADORIAS. DESNECESSIDADE.
1. Recurso extraordinário que se insurge apenas quanto à
declaração pelo Tribunal a quo de inconstitucionalidade da Lei nº
7.700/88, que instituiu o adicional de tarifa portuária.
2. Não-incidência da exação sobre os serviços portuários
descritos nas tabelas de que cuida o Decreto nº 24.508/34. Matéria
não recorrida. Remessa dos autos à origem para prosseguir no
julgamento. Desnecessidade.
Agravo regimental a que se nega provimento.